Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PELO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, ao conceder a progressão do regime fechado para o semiaberto, condicionou o deferimento de benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias) à prévia realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de exame criminológico como condição para a concessão de benefícios externos no regime semiaberto; (ii) verificar a existência de mora estatal na realização do exame e, em caso positivo, se é devida a concessão imediata dos benefícios externos, independentemente de avaliação técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a determinação do exame criminológico em qualquer momento da execução penal, quando justificada pelas peculiaridades do caso, com motivação idônea e individualizada.
4. A gravidade concreta dos delitos praticados, especialmente crime de natureza sexual contra vítima vulnerável, associada a elementos constantes dos autos que indicam a necessidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, justificam a submissão do apenado a avaliação técnica aprofundada antes da concessão de benefícios externos.
5. A alegação de mora estatal não se sustenta quando demonstrado que o juízo da execução adotou providências concretas para a realização do exame criminológico, fixando prazo razoável para sua conclusão, o qual ainda se encontra em curso.
6. A concessão imediata dos benefícios externos revela-se prematura diante da necessidade de conclusão da avaliação criminológica e da inexistência de desproporcionalidade ou ilegalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 8o e 112; CP, arts. 129, caput, 146, §1o, e 217-A, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, HC 927.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1938940, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 30.10.2024.